Tribunal: TJSP
Processo: 1002824-43.2021.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Tarifa de avaliação do bem. Tema 958, do STJ. Prestação do serviço não demonstrada. Abusividade configurada. Cobrança abusiva de seguro. Tema 972, do STJ. Impossibilidade de escolha. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Devolução dos valores descontados indevidamente.

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Tarifa de avaliação do bem. Tema 958, do STJ. Prestação do serviço não demonstrada. Abusividade configurada. Cobrança abusiva de seguro. Tema 972, do STJ. Impossibilidade de escolha. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Devolução dos valores descontados indevidamente. Manutenção da restituição na forma fixada pela sentença. RECURSO DESPROVIDO.